Tribunal: TJDFT
Processo: 0756754-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0756754-66.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCINDA DE PAIVA RODRIGUES LOPES RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A., CLAUDIO CRISTIANO MEIRELES DECISÃO A parte recorrente apresentou Recurso Inominado e não juntou as custas e nem o preparo recursal, já que havia solicitado o benefício de gratuidade de justiça na petição inicial. No entanto, diante da ausência de comprovação de preenchimento dos requisitos para tal, proferi despacho concedendo prazo para que a recorrente pudesse juntar aos autos documentos que comprovassem sua hipossuficiência (ID 46947085). O prazo não foi cumprido, mas em razão da solicitação de novo prazo pela recorrente (ID 47280656), concedi mais cinco dias para cumprimento do que tinha sido determinado (ID 47286619). Acontece que, ao conceder mais cinco dias, percebi que a parte já havia juntado os documentos que poderiam comprovar sua hipossuficiência, motivo pelo qual desconsidero o despacho ID 47286619. É o relatório, decido. A parte recorrente anexou aos autos seu demonstrativo de proventos previdenciários referente a abril de 2023, onde tem como renda base o valor de R$ 17.631,15 e o valor líquido de R$ 12.190,90. Ainda, anexou uma planilha com seus gastos mensais. Acontece que a simples juntada de planilha com indicação de gastos mensais não comprova os mesmos. Não foi juntado nos autos notas fiscais, faturas, boletos ou extrato bancário. Além disto, e ainda que assim não fosse, as despesas do dia a dia não são suficientes para demonstração de hipossuficiência. Desta forma, tendo em vista os rendimentos da autora, o benefício da gratuidade de justiça deve ser indeferido. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e concedo o prazo de DOIS DIAS ÚTEIS para que a autora junte aos autos as guias de custas e preparo recursal, junto com o comprovante de pagamento destas, sob pena de deserção (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência do próprio recurso (CPC, Art. 998). Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito